Tribunal: TJPA
Processo: 0016457-09.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016457-09.2006.8.14.0301

APELANTE: FAINE FONSECA DA SILVA, JOANA DARC DA SILVA CASTANHO, ADRIA CAMILLE DE OLIVEIRA GONCALVES

APELADO: LUIZ ANTONIO DA SILVA GONCALVES, ADRIA CAMILLE DE OLIVEIRA GONCALVES, FAINE FONSECA DA SILVA, JOANA DARC DA SILVA CASTANHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. APELAÇÃO INTERPOSTA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM RECURSO INTEMPESTIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC, em processo de inventário extinto sem resolução do mérito por abandono da causa. A sentença foi proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, tendo sido a parte intimada em 17/07/2023, com término do prazo recursal em 07/08/2023 e certificação do trânsito em julgado em 27/10/2023. A apelação foi interposta apenas em 28/10/2024. A agravante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para caracterização do abandono da causa, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, requerendo o afastamento da intempestividade e a análise do mérito recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte, para fins de caracterização do abandono da causa, é capaz de afastar o reconhecimento da intempestividade de recurso de apelação interposto após o trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tempestividade constitui requisito extrínseco essencial de admissibilidade recursal, de modo que a interposição de recurso fora do prazo legal impede o seu conhecimento.

4.

O prazo para interposição de recursos, excetuados os embargos de declaração, é de 15 dias, conforme art. 1.003, §5º, do CPC, sendo prazo objetivo cuja inobservância conduz ao não conhecimento do recurso.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a interposição de recurso intempestivo não impede a formação da coisa julgada, a qual se consolida com o escoamento do prazo recursal sem a interposição válida de recurso.

6.

A alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte para suprir abandono da causa não autoriza a reabertura da fase recursal quando o recurso é interposto após o trânsito em julgado.

7.

O ordenamento jurídico prevê instrumentos próprios para impugnação da coisa julgada, como a ação rescisória ou a ação declaratória de nulidade, não sendo cabível rediscutir a validade da sentença por meio de recurso manifestamente intempestivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, por constituir requisito extrínseco essencial de admissibilidade recursal.

2.

A interposição de recurso intempestivo não impede a formação da coisa julgada, que se consolida com o escoamento do prazo recursal.

3.

Alegações de nulidade da sentença não afastam a intempestividade recursal, devendo eventual desconstituição da coisa julgada ser buscada por meio das ações autônomas cabíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e §1º; 932, III; 1.003, §5º; 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.984.292/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.03.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.354.013/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 18.03.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ADRIA CAMILLE DE OLIVEIRA GONÇALVES contra decisão monocrática deste Relator que não conheceu do recurso de apelação, ante a manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida encontra-se lançada ao
id
. 31934668, na qual se consignou que a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém extinguiu o processo de inventário sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa, reconhecendo-se posteriormente que a parte teria sido intimada da decisão em 17/07/2023, tendo o prazo recursal expirado em 07/08/2023, sobrevindo certidão de trânsito em julgado em 27/10/2023.

Registrou-se, ainda, que
o recurso de apelação foi interposto somente em 28/10/2024, cerca de um ano após o trânsito em julgado
, circunstância que impôs o não conhecimento do recurso por intempestividade.

Inconformada, a agravante interpôs Agravo Interno, conforme razões acostadas ao id. 33020348, sustentando, em síntese: a) a existência de contradição interna na decisão monocrática, por reconhecer que a jurisprudência exige intimação pessoal da parte para configuração do abandono da causa, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, e, simultaneamente, considerar válido o trânsito em julgado; b) que não houve intimação pessoal válida da parte autora, tendo sido realizada apenas tentativa postal frustrada, sem adoção de outras medidas de localização, como intimação por edital; c) que, diante dessa irregularidade, a sentença de extinção seria nula, inexistindo marco inicial válido para contagem do prazo recursal; d) que nulidades absolutas decorrentes de violação ao contraditório e à ampla defesa impediriam a formação válida da coisa julgada; e) ao final, requereu o provimento do agravo interno para reconsideração da decisão monocrática, com afastamento do óbice da intempestividade e apreciação do mérito recursal.

Conforme certidão de id. 33938656, transcorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que a parte agravante interpôs o recurso dentro do prazo legal.

do mérito

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por manifesta intempestividade, diante da alegação da agravante de que a sentença de extinção do processo seria nula por ausência de intimação pessoal da parte autora, o que, em sua ótica, impediria o reconhecimento do trânsito em julgado e, consequentemente, a fluência do prazo recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada, constante do
id
. 31934668, examinou detidamente a admissibilidade do recurso e concluiu pela sua manifesta intempestividade, registrando que a parte foi intimada da decisão em 17 de julho de 2023, findando-se o prazo recursal em 07 de agosto de 2023, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 27 de outubro de 2023,
ao passo que o recurso foi protocolado apenas em 28 de outubro de 2024, aproximadamente um ano após a estabilização da decisão judicial.

Nesse contexto, importa recordar que a tempestividade constitui requisito extrínseco essencial de admissibilidade recursal, cuja ausência impede o conhecimento do recurso.

Com efeito, dispõe o art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil: “Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Trata-se de prazo processual de natureza objetiva,
cuja inobservância conduz, inexoravelmente, ao não conhecimento do recurso
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
a interposição de recurso intempestivo não impede a formação da coisa julgada
, tampouco possui o condão de reabrir a fase recursal, conforme precedente citado na decisão recorrida (REsp n. 1.984.292/DF). Colaciono, também,
outros julgados dos Tribunais Pátrios no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INVIABILIDADE DECORRENTE DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. TESE RELEVANTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DEVIDO ENFRENTAMENTO. NECESSIDADE. OMISSÃO EXISTENTE. RETORNO DOS AUTOS. 1. Na origem, o ente estadual interpôs recurso especial contra o acórdão que acolheu embargos infringentes. Nas contrarrazões do especial, houve expressa alegação do então recorrido de que o recurso era intempestivo. 2. Sem que fosse observado tal requisito extrínseco, a Corte de origem promoveu nova análise da questão recursal, a teor do disposto no art. 543-C, § 7º, II, do CPC. Opostos embargos de declaração, por duas vezes, a Corte não levou em consideração a necessidade de observância da tempestividade do recurso especial, deixando de analisar relevante fundamento que, à luz da jurisprudência do STJ, constitui matéria de ordem pública que não sofre os efeitos da preclusão e é suscetível de exame a qualquer tempo, independentemente da provocação das partes.2. Mutatis mutandis, esta Corte reconheceu a inviabilidade de alteração do julgado pelo juízo de retratação quando existente questão de ordem pública que a inviabilize. 3. "1. 'O juízo de retratação não está condicionado à análise da admissibilidade do Recurso Extraordinário pela Vice-Presidência do STJ. Sem embargo, por ocasião do novo julgamento, o órgão julgador do STJ pode conhecer de questão de ordem pública que impeça a retratação, a exemplo da intempestividade do Recurso Extraordinário, com o consequente trânsito em julgado do acórdão recorrido' (EREsp 878.579/RS, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2013, DJe 21/11/2013)" (AgRg nos EAg 1.223.541/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/9/2014, DJe 23/9/2014).
4. "A interposição de recurso intempestivo não impede a formação da coisa julgada, visto que esse se opera quando são exauridos os recursos cabíveis ou há o transcurso in albis dos prazos para a sua interposição. Logo, o trânsito em julgado deve retroagir para a data em que escoado o prazo para a interposição do recurso protocolado intempestivamente" (AgRg no REsp 1354013/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/3/2014, DJe 4/4/2014). Agravo regimental improvido
(STJ - AgRg no REsp: 1481539 RS 2014/0179040-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/12/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2015) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - EXECUÇÃO - SANÇÃO: PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO - TERMO INICIAL - CUMPRIMENTO PARCIAL. 1. A sentença que condena o réu à sanção de proibição de contratar com o poder público produz efeitos imediatamente, salvo se interposto recurso e recebido no efeito suspensivo.
2. Conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça (STJ), "nos termos da doutrina e da jurisprudência, o recurso intempestivo não obsta a formação da coisa julgada, de modo que a decisão que atesta a sua intempestividade não posterga o termo final do trânsito em julgado, que ocorre imediatamente no dia seguinte após expirado o prazo para interposição do recurso intempestivo" (STJ, REsp n. 1.984.292/DF, REL. MINº NANCY ANDRIGHI, 3ª Turma, j. em 29.3.2022, DJe de 1 .4.2022).
3. Constatado o cumprimento apenas parcial da sanção de proibição de contratar com o poder público, deve a execução da sentença prosseguir em relação ao lapso temporal faltante para o cumprimento integral da pena (TJ-MG - AI: 26211799820228130000, Relator.: Des.(a) Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 10/10/2023, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2023) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE, AO MANTER A DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO, PORQUANTO INTEMPESTIVA, DEIXOU DE SE MANIFESTAR SOBRE TRÊS ARGUMENTOS QUE ENVOLVEM O MENCIONADO REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. OMISSÃO CONSTATADA. PRIMEIRO ARGUMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PEDIDO DE INTIMAÇÃO VIA POSTAL DA ADVOGADA RESIDENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO QUE SE DÁ POR MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 237 DO CPC/1973 E ART. 440 DO CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, AMBOS VIGENTES À ÉPOCA. "Mesmo havendo advogado com domicílio fora do Estado, a intimação do ato judicial não será efetuada via postal, mas sim através de publicação no Diário da Justiça de Santa Catarina, conforme arts. 237 do CPC e 440 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina" . (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2006.040519-8, de Criciúma, rel. Des . Monteiro Rocha, j. 28-06-2007). SEGUNDO ARGUMENTO. INOBSERVÂNCIA, NO ATO DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, DO SUBSTABELECIMENTO DE PODERES A OUTROS PROCURADORES. IRRELEVÂNCIA. CASO CONCRETO QUE NÃO HOUVE PEDIDO PARA QUE AS INTIMAÇÕES FOSSEM REALIZADAS DE FORMA EXCLUSIVA A UM OU OUTRO CAUSÍDICO. "Inexistindo pedido expresso para que as intimações sejam publicadas em nome de advogado específico, é válida a intimação em nome de qualquer dos procuradores dos autos, desde que o mandato não tenha sido revogado". (TJSC, Apelação Cível n. 2010.079572-2, de Orleans, rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 14-05-2015). TERCEIRO ARGUMENTO. SUSTENTADA A NÃO OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, PORQUE HÁ CONTROVÉRSIA DA TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO E O TEMA FOI IMPUGNADO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO INTEMPESTIVO QUE NÃO IMPEDE A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA.
"A interposição de recurso intempestivo não impede a formação da coisa julgada, visto que esse se opera quando são exauridos os recursos cabíveis ou há o transcurso in albis dos prazos para a sua interposição. Logo, o trânsito em julgado deve retroagir para a data em que escoado o prazo para a interposição do recurso protocolado Intempestivamente". (STJ, AgRg no REsp n. 1354013/SP, Mina. Rela. Maria Thereza de Assis Moura, j. 18-03-2014).
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. (TJSC, Embargos de Declaração n. 0130390-30.2014 .8.24.0000, de São José, rel. Newton Varella Júnior, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 07-02-2017) (TJ-SC - Embargos de Declaração: 0130390-30.2014.8 .24.0000, Relator.: Newton Varella Júnior, Data de Julgamento: 07/02/2017, Segunda Câmara de Direito Comercial) (grifos nossos).

In casu
, verifica-se que o recurso foi interposto
muito além do prazo legal, circunstância que inviabiliza qualquer análise de mérito.

A agravante sustenta, todavia, que a sentença seria nula em razão da ausência de intimação pessoal da parte para caracterização do abandono da causa, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do CPC, o qual estabelece: “Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Contudo, inviável discutir eventual irregularidade na formação da sentença, haja vista a intempestividade do recurso interposto muito tempo após o encerramento do prazo recursal – o
decisum
foi atingido pelo manto da coisa julgada material.

Recorde-se que o sistema processual brasileiro estabelece
instrumentos próprios para impugnação da coisa julgada
, dentre os quais se destacam, por exemplo, a
ação rescisória
e a
ação declaratória de nulidade (
querela nullitatis
)
, não sendo juridicamente admissível a reabertura da fase recursal mediante recurso manifestamente intempestivo.

Assim, a alegação de nulidade da sentença não é suficiente para afastar a incidência da regra objetiva de tempestividade recursal, nem subverter a coisa julgada material já formada.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão agravada, a qual observou rigorosamente os pressupostos de admissibilidade recursal previstos na legislação processual civil.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, integralmente, a decisão monocrática impugnada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026